Tribunal: STF
Processo: RE 424038
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Acórdão impugnado que decidiu a
   causa com base na legislação infraconstitucional. Ausência de
   razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.